Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707176-14.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTAVEIS LTDA, RAPHAEL FREITAS TEIXEIRA CORDEIRO, RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA, UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTAVEIS LTDA, RAPHAEL FREITAS TEIXEIRA CORDEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada em contrarrazões de ID 63084046, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador